Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">1.<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento da apelação em ação de conhecimento. 1.1. Nas razões do recurso, a embargante aponta omissão no acórdão que, ao arbitrar o valor a título de honorários sucumbenciais, teria deixado de aplicar os parâmetros previstos no artigo 85, §3o, do CPC, que entende serem de observância obrigatória quando a Fazenda Pública figura como parte.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">2.<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente fixou os honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da equidade, nos termos do que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC. 2.2. Oportuno registrar que em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal adotou postura similar para aplicar o princípio da equidade na Ação Cível Originária 2988 para reduzir honorários devidos pela União de R$ 7,4 milhões para R$ 10 mil, por entender que o montante inicial seria injusto e desproporcional.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:
minor-bidi">3.<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;
line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi"> Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">4.<span style="font-size:16.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;line-height:107%;font-family:
"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA"> Embargos de declaração rejeitados.